Tribunal: TJDFT
Processo: 0722094-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722094-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: MARCIO SOARES LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ANA LUCIA SANTOS RIBEIRO, ora executada/agravante, em face da r. decisão de ID 231264658, proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703188-19.2018.8.07.0014, proposto por MARCIO SOARES LOPES, ora exequente/agravado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por MARCIO SOARES LOPES em desfavor de ANA LUCIA SANTOS RIBEIRO, no qual foi realizada penhora de valores via sistema SISBAJUD, conforme certidão de ID 175274016, no montante de R$ 3.464,50 (três mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). A executada, ANA LUCIA SANTOS RIBEIRO, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de Curadoria Especial, apresentou impugnação à penhora (ID 184522404 e ID 193369548), alegando, em síntese, a impenhorabilidade dos valores por serem provenientes de salário e, subsidiariamente, por se tratar de quantia inferior a 40 salários mínimos depositada em conta bancária. Para comprovar a natureza salarial dos valores, a executada fez menção às movimentações bancárias com a descrição “CT SALARIO” nos extratos de ID 193095373 e ID 193095374, referentes às contas da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Requereu, assim, a desconstituição da penhora. Em manifestação posterior (ID 202859436), a parte exequente argumentou pela improcedência da impugnação, sob o fundamento de que não há comprovação de que a verba penhorada possui natureza salarial, ônus que incumbia à executada. Destacou, ainda, que a movimentação das contas bancárias, com saques de valores elevados e transferências via TED, descaracteriza a natureza de conta poupança, afastando a alegação de impenhorabilidade sob esse fundamento. O exequente requereu a transferência dos valores penhorados para sua conta bancária e reiterou o pedido de penhora de 30% do salário da executada, aposentada do TJDFT, que recebe mensalmente valor superior a R$ 9.000,00 brutos (ID 184522404 e ID 193369548, com folha de pagamento anexa), para a satisfação do débito. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a executada, ao apresentar sua impugnação à penhora, alegou a impenhorabilidade dos valores bloqueados sob duas perspectivas: a natureza salarial dos depósitos e o limite de 40 salários mínimos para contas bancárias. No entanto, a análise dos documentos acostados aos autos, em especial os extratos bancários de ID 193095373 e ID 193095374, revelam uma movimentação financeira que não se coaduna exclusivamente com o recebimento de salários e a manutenção de uma reserva impenhorável. A ocorrência de diversos saques de valores consideráveis, incluindo retiradas de até R$ 10.000,00 e transferências via TED, enfraquece a tese de que os valores bloqueados seriam integralmente destinados à subsistência e, portanto, absolutamente impenhoráveis na forma do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Embora constem nos extratos bancários lançamentos com a descrição “CT SALARIO”, tal fato, por si só, não comprova de maneira inequívoca que a totalidade do saldo bloqueado possui essa natureza e que seja imprescindível para a manutenção da dignidade da executada e de sua família, mormente diante da ausência de outras provas robustas nesse sentido apresentadas pela parte executada, a quem incumbia tal ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora tutele a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos depositados em diversas modalidades de contas bancárias, visa proteger uma reserva mínima para a subsistência digna do devedor e sua família. No presente caso, a movimentação atípica verificada nas contas da executada, com retiradas e transferências significativas, lança dúvidas sobre a destinação exclusiva dos valores bloqueados àquela finalidade protetiva. Dessa forma, considerando a ausência de prova cabal da natureza estritamente salarial da totalidade dos valores penhorados e a movimentação financeira observada nas contas bancárias da executada, a qual não se restringe a depósitos e gastos típicos de manutenção da subsistência dentro do limite impenhorável, a impugnação à penhora apresentada pela executada não merece prosperar. As teses defensivas baseadas na impenhorabilidade de salário e na proteção de valores inferiores a 40 salários mínimos restam fragilizadas diante do quadro probatório dos autos. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada por ANA LUCIA SANTOS RIBEIRO (ID 184522404 e ID 193369548). Com a preclusão desta decisão, expeça-se alvará eletrônico para levantamento do valor penhorado, no montante de R$ 3.759,05 (três mil setecentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), com as devidas atualizações, em favor do exequente MARCIO SOARES LOPES, para a seguinte conta bancária por ele informada: PIX 61917877153, CPF/CNPJ 619.178.771-53. Com a transferência efetivada, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito, com o decote do valor ora transferido para sua conta bancária, a fim de possibilitar a análise do pedido de penhora de 30% do salário da executada. Publique-se. Intimem-se.” A agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária, por serem inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo para obstar o levantamento da quantia pelo credor. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, bem como determinado seu imediato desbloqueio. Pleiteia, ao fim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, analiso o pedido de gratuidade de justiça. A atuação da Defensoria Pública na condição de Curadora Especial, como no presente caso, não implica a automática concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte representada. O referido benefício possui caráter pessoal e depende da comprovação da hipossuficiência econômica da parte, o que não se presume pelo simples fato de sua representação pela Curadoria. Contudo, a mesma Curadoria Especial, em razão de sua função institucional, possui a prerrogativa da isenção do recolhimento de custas e do preparo recursal, independentemente da condição financeira do curatelado. Trata-se de garantia para o exercício da ampla defesa de parte ausente no processo. Nesse sentido, o entendimento deste egrégio Tribunal: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE PATROCINADA PELA CURADORIA DE AUSENTES. INDEFERIMENTO. CHEQUE. SEM FORÇA EXECUTIVA. CAUSA DE EMISSÃO DO TÍTULO. INDICAÇÃO EXPRESSA NA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Defensoria Pública do Distrito Federal, atuando na qualidade de Curadora Especial dos ausentes, possui isenção legal quanto ao recolhimento do preparo recursal, independentemente de haver ou não deferimento de gratuidade de justiça. A representação da parte pela Curadoria Especial, embora a cargo da Defensoria Pública, não tem o condão de presumir a hipossuficiência econômica do substituído ao ponto de se justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes do STJ e do TJDFT. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1359327, 07001872620188070014, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021). No caso dos autos, a executada/agravante é servidora pública aposentada deste TJDFT e possui renda bruta superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme consulta juntada aos autos originários sob ID 193369554. O referido valor supera a alçada de 5 (cinco) salários mínimos, adotada por esta Corte para fins de análise da gratuidade judiciária. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, mas CONHEÇO do recurso, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dispensado o preparo. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise preliminar, própria desta fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida pleiteada. A impenhorabilidade de bens é prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” Em relação à impenhorabilidade dos valores constantes da conta corrente da executada/agravante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça possui posicionamento firmado no sentido de que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança visa preservar valores reservados para construção de reserva financeira. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos: EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X. 1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. 2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. 3. Para estender a impenhorabilidade a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. (Acórdão 1427235, 07395271420218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 4. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Demonstrado o uso da poupança como conta-corrente e ausente provas de que a indisponibilidade de parte dos valores bloqueados comprometerá a sua subsistência, a constrição de 30% da quantia originariamente penhorada deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1616326, 07202671420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No caso dos autos, a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva impenhorabilidade das quantias bloqueadas via SISBAJUD, mais especificamente no sentido de demonstrar que os valores tornados indisponíveis teriam natureza de construção de reserva monetária. No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se na análise dos extratos bancários da executada, nos quais se verificou uma movimentação financeira que não se coaduna com a finalidade de reserva de subsistência. O juízo de origem destacou diversos saques de valores consideráveis, incluindo retiradas de até R$ 10.000,00 e transferências via TED, o que, em seu entendimento, enfraquece a tese de que os valores teriam natureza estritamente alimentar ou de poupança. Os aludidos documentos estão sob sigilo e, portanto, inacessíveis a esta Relatoria, contudo, este ponto não foi impugnado especificamente nas razões recursais. Dessa forma, em primeira análise, não verifico a probabilidade de provimento do recurso, pois há indícios relevantes de um possível desvirtuamento do uso da conta, enquadrando o caso em uma das exceções à regra geral da impenhorabilidade. Da mesma forma, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) não foi concretamente demonstrado. A alegação de comprometimento da subsistência é apresentada de forma genérica pela Curadoria Especial, sendo certo que a agravante se encontra em local desconhecido, não participando ativamente do processo para comprovar sua real situação financeira. Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2025 12:39:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora